Tribunal: STF
Processo: RE 1533557
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 4.717/65. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO EDITAL DA/DRESA nº SD-P 01/2021/2022. REQUISITO DA IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS PARA INGRESSO NA BRIGADA MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO AUTOR. ISENÇÃO. 



    1. Como na inicial a parte requerente alega que a fixação da idade máxima de 25 anos para o ingresso no cargo de soldado da Brigada Militar do Estado ofende a moralidade administrativa, tecendo argumentos pelos quais entende que o critério é imoral, não é possível a extinção da ação por inadequação por inadequação da via eleita, pois não é condição da ação popular a lesividade ao patrimônio público material. Aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 836 da Repercussão Geral pelo STF. 



    2. Superada a tese de inadequação da via eleita, é possível o exame do mérito da questão pelo princípio da “causa madura” previsto no artigo 1.013, § 3º, inc. II, do Código de Processo Civil, tratandose de questão eminentemente de direito. 



    3. É pacífico o entendimento desta Corte de que o requisito de idade de 25 anos fixado pelo pelo art. 2º, XI, "b", da Lei Estadual nº 12.307/05 é razoável e compatível com a atividade a ser desenvolvida no exercício da função de segurança pública, que exige preparo físico dos soldados, em atendimento ao inciso XXX do artigo 7º da Constituição Federal e à tese fixada no julgamento do TEMA 646 (ARE 67812, Rel. Min. Luiz Fux): "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". 



    4. Não se pode afirmar que o critério legal de 25 anos para o ingresso no cargo de soldado é inadequado, nem que ofende a razoabilidade ou a proporcionalidade, mormente para fins de controle de constitucionalidade da norma, a ser efetuado pelo Poder Judiciário. Embora possa se argumentar haver alguma flexibilidade na escolha de tal limite etário, tendo em vista critérios que não são jurídicos, como os sociológicos e biológicos, tal discussão é afeita ao Poder Legislativo, devendo ser proposta pelas vias que lhe são próprias. 



    5. O autor da ação popular é isento de custas judiciais e de ônus sucumbenciais, a teor do art. 5º, inciso LXXIII, da CF, salvo comprovada má-fé, o que não é a hipótese dos autos. 



    6. Apelação que vai parcialmente provida para afastar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. 



    7. De acordo com o art. 19 da Lei nº 4.717/65, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa necessária que vai prejudicada, em razão da análise do mérito do apelo. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA”. (eDOC 149 – ID: 10dc704d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, IV, 5º, caput, 7º, XXX, 39, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 192 – ID: 9c7dbf19)



    Nas razões recursais, suscita-se, inicialmente, a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não rebateu a tese levantada pelo recorrente sobre a aplicação do art. 2º da Lei Estadual nº 12.307/2005, que preceitua a impossibilidade de limitação etária para o ingresso na carreira militar estadual.



    Quanto ao mérito, afirma-se que “a legislação estadual (parágrafo único do Art. 2º da lei 12.307/2005) ‘dispensa aqueles que já ocupam cargos de natureza militar no Estado do cumprimento do requisito do limite máximo de idade evidencia que essa exigência não está propriamente relacionada à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido pelo concurso público’”. (eDOC 192 – ID: 9c7dbf19, p. 7)



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação, ela foi negada em acórdão assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 4.717/65. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO EDITAL DA/DRESA Nº SD-P 01/2021/2022. REQUISITO DA IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS PARA INGRESSO NA BRIGADA MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Cuida-se de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. 



    2. É pacífico o entendimento desta Corte de que o requisito de idade de 25 anos fixado pelo pelo art. 2º, XI, "b", da Lei Estadual nº 12.307/05 é razoável e compatível com a atividade a ser desenvolvida no exercício da função de segurança pública, que exige preparo físico dos soldados, em atendimento ao inciso XXX do artigo 7º da Constituição Federal e à tese fixada no julgamento do TEMA 646 (ARE 67812, Rel. Min. Luiz Fux): "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". 



    3. Não se pode afirmar que o critério legal de 25 anos para o ingresso no cargo de soldado é inadequado, nem que ofende a razoabilidade ou a proporcionalidade, mormente para fins de controle de constitucionalidade da norma, a ser efetuado pelo Poder Judiciário. Embora possa se argumentar haver alguma flexibilidade na escolha de tal limite etário, tendo em vista critérios que não são jurídicos, como os sociológicos e biológicos, tal discussão é afeita ao Poder Legislativo, devendo ser proposta pelas vias que lhe são próprias. 



    4. Precedentes desta Corte. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO. (eDOC 219 – ID: b070d8da).



    Após o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 12.307/05. IMPUGNAÇÃO AO REQUISITO DA IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS PARA O INGRESSO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 3º, IV, 5º, CAPUT, 7º, XXX, 39 E 93, IX, DA CF, À SÚMULA 683 E AO TEMA Nº 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO DE MÉRITO INAUGURADA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 256 - ID:803d95b5)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma RE-RG 678.112, Rel. Min. Luiz Fux, assentou que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA” (ARE 678112 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2013)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estadual nº 12.307/2005) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela legalidade da previsão de limitação de etária para a inscrição no concurso para o cargo de Soldado da Brigada Militar. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de retratação:  



    “(...)



    A Lei Estadual nº 12.307, de 08.07.2005, dispôs sobre as condições específicas para ingresso na Brigada Militar, elencadas em seu artigo 2º, dentre as quais consta o limite de idade, verbis: 



    Art. 2º - Para ingresso na Brigada Militar deverão ser observadas as seguintes condições: 



    (...) 



    XI - possuir, até a data da inclusão, a idade máxima: 



    (...) 



    b) de 25 anos para o ingresso no Curso Básico de Formação Policial Militar; 



    Trata-se de requisito razoável e compatível com a atividade a ser desenvolvida no exercício da função de segurança pública, que exige preparo físico dos soldados. 



    No caso, como extrai da fundamentação da apelação, por mais que se possa discordar do critério adotado pela Administração Pública veiculado no edital de ingresso de concurso, como a parte autora, ao considerar que a idade máxima para o ingresso no cargo de soldado deveria ser de 30 anos, não é possível taxar de ilegal nem de imoral a adoção do critério fixado pelo art. 2º, XI, "b", da Lei Estadual nº 12.307/05, de 25 anos, ao qual, aliás, o Estado está obrigado e não se pode desvincular, em razão da incidência do princípio da legalidade. 



    Outrossim, não se pode dizer o critério legal de 25 anos para o ingresso no cargo de soldado é inadequado, nem que ofende a razoabilidade ou a proporcionalidade, mormente para fins de controle de constitucionalidade da norma, a ser efetuado pelo Poder Judiciário. Embora possa se argumentar que poderia haver alguma flexibilidade na escolha de tal limite etário, tendo em vista critérios que não são jurídicos, como os sociológicos e biológicos, tal discussão é afeita ao Poder Legislativo, devendo ser proposta pelas vias que lhe são próprias. 



    A parte autora sustenta a inadequação do limite máximo de 25 anos de idade para ingresso na Brigada Militar, requerendo na petição inicial a nulidade parcial do Edital do concurso público em exame, possibilitando a inscrição de todos os candidatos com até 30 anos de idade. Entendo que a pretensão, apesar de louvável, peca por não respeitar a unidade dos princípios constitucionais da Administração Pública. 



    Não há como reconhecer a nulidade de cláusula do Edital, mero ato administrativo, cujo conteúdo apenas concretizou o texto da legislação estadual, Lei nº 12.307/2005. Os servidores da Administração Pública não possuíam outra opção quando da prática do ato administrativo. 



    Ademais, não vislumbro a presença de violação da moralidade administrativa no caso concreto, pois a aplicação de regra normativa válida pela Administração Pública não é capaz de tornar o edital do concurso público, ao fixar o limite máximo de idade, um ato que viola o patrimônio moral da coletividade.” (eDOC 219 – ID: b070d8da, p. 2)  



    Conclui-se, portanto, que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que admite a previsão de limitação de idade, quando a exigência se encontra devidamente fundamentada nas atribuições do cargo. 



    Além disso, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, ao caso, as Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.380.333 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023; grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 646. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 646 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para flexibilizar a imposição legal de limite etário máximo para inscrição em certame público. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao aplicar à hipótese dos autos o Tema 646, tendo em vista que o limite etário para o ingresso nas carreiras de segurança pública e, para o caso em apreço, na Polícia Militar Estadual, teve por fundamento a exceção prevista no artigo 2º, parágrafo único, da Lei estadual nº 12.307/2005, que prevê que os limites máximos de idade de que trata o inciso XI do referido artigo não se aplicam aos militares estaduais. 3. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 49.476 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2022; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente